Tribunal: TCU
Processo: 014.738/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11909/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.738/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Paulo Roberto Borges da Silva (XXX.142.328-XX); Paulo Sergio Felix (XXX.480.738-XX); Renato Araujo (XXX.036.668-XX); Renato Camilo de Souza (XXX.272.158-XX); Ricardo Aparecido Morais (XXX.484.068-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Superintendência Estadual de Operações São Paulo/interior 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.